Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA. ENCERRAMENTO IMOTIVADO. SALDO REMANESCENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor para condená-lo a “pagar ao requerente: a) a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), (...)b) a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, (...)”. Entendeu o magistrado de origem que houve falha na prestação dos serviços da recorrente gerado pelo bloqueio indevido de sua conta bancária e posterior encerramento.
3. Alegou o autor, ora recorrido, na inicial, que teve sua conta, junto à recorrente, bloqueada indevidamente sem aviso prévio e, em seguida, encerrada, sem justo motivo e sem opções de retirada dos recursos que ali havia, no montante de R$1.800,00. Asseverou que entrou em contato com a recorrente para tentar uma solução, porém foi informado de que havia um acesso suspeito e que por isso a conta fora encerrada. Assim, requereu ressarcimento dos valores que havia na conta, bem como indenização por danos morais.
4. Em razões recursais, alega o recorrente que o bloqueio foi realizado em observância ao estipulado em contrato, tratando-se de medida de segurança. Afirma que o motivo do bloqueio constou em e-mail enviado ao recorrido. Acrescenta que foram solicitados documentos ao recorrido com o intuito de comprovar a regularidade da transação, mas que a parte se manteve inerte. Impugna a condenação em danos materiais, de forma genérica, bem como em danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 69157757).
III. Questão em discussão
6. A questão de mérito em discussão consiste em verificar a regularidade do bloqueio da conta do recorrido mantida junto à empresa recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
9. Conforme o § 3o do referido artigo, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. Conclui-se dos autos que a conta do recorrido foi unilateralmente bloqueada e posteriormente encerrada sem aviso ou possibilidade de o recorrido se defender.
11. Restou incontroverso que o recorrido tinha um saldo de R$1.800,00, em razão da ausência de impugnação específica.
12. É salutar reconhecer que o bloqueio encontra respaldo em cláusula contratual, entretanto, deve ocorrer de forma a não prejudicar o cliente, que merece a devida explicação para o fato e com prévia comunicação.
13. O recorrente não juntou ao feito qualquer documento que pudesse demonstrar a legitimidade do bloqueio efetivado, bem como do encerramento da conta, deixando de indicar os motivos para suspeita de fraude nas transações efetivadas. Tampouco há comprovação de que tenham sido solicitados documentos ao recorrido, a fim de que este pudesse retomar a sua conta.
14. As imagens de telas acostadas ao processo são documentos unilaterais por ela produzidos e que não demonstram a alegada fraude. Outrossim, o recorrido indicou os protocolos de atendimento (ID 69157450 pg. 2), cujas gravações não foram acostadas pela recorrente.
15. Deste modo, em que pese seja lícito ao recorrente efetivar bloqueios temporários quando detectada a suspeita de fraude, estes devem ser realizados de maneira regular, permitindo ao recorrido comprovar a validade das operações, o que não ocorreu no caso em análise.
16. Por fim, resta patente o cabimento de indenização por danos morais, uma vez que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo porque o recorrido ficou impedido de realizar transações, bem como teve significativa quantia bloqueada, o que evidentemente compromete as finanças. No que tange ao valor fixado (R$1.500,00) este mostra-se proporcional e razoável ao caso ora discutido.

V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento: Constitui falha na prestação de serviços o bloqueio, bem como o encerramento, imotivados de conta em instituições financeiras, sem a oportunidade de o consumidor comprovar a regularidade de suas transações.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art 14. §3o.